Tribunal: TJES
Processo: 5002753-56.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002753-56.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEVALCIR GASPARINI e outros

APELADO: SPE SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embargos de Declaração opostos por Adevalcir Gasparini e Elizete Conceição Santiago Gasparini contra acórdão que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso para manter a improcedência do pedido de revisão do índice de correção monetária (IGP-M para IPCA) em contrato imobiliário.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado quanto à análise da vulnerabilidade dos consumidores, da onerosidade excessiva decorrente da pandemia e de fatos pessoais como desemprego e saúde.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara as teses suscitadas, concluindo que a flutuação de índices inflacionários é risco previsível em contratos de longo prazo, não autorizando a revisão por onerosidade excessiva.

Inexiste omissão quanto às condições pessoais dos autores ou aos efeitos da pandemia, uma vez que o Colegiado assentou que tais fatos não anulam cláusulas livremente pactuadas sem prova de vantagem exagerada da embargada.

O julgador não possui obrigação de abordar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes como se fossem quesitos, bastando a fundamentação suficiente da decisão.

A pretensão de reexame de provas e teses jurídicas com o intuito de modificar o resultado do julgamento é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de questões de mérito devidamente apreciadas pelo órgão julgador.

A fundamentação concisa que resolve a controvérsia atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 5/5/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
: 5002753-56.2022.8.08.0006

EMBARGANTE
: ADEVALCIR GASPARINI e ELIZETE CONCEICAO SANTIAGO GASPARINI

EMBARGADA
: SPE SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR
: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por ADEVALCIR GASPARINI e ELIZETE CONCEICAO SANTIAGO GASPARINI em face do acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.

A matéria controvertida cinge-se em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado que manteve a improcedência da revisão do índice IGP-M para IPCA, sob o argumento de que o Colegiado teria ignorado as particularidades da vulnerabilidade dos autores e os requisitos da onerosidade excessiva.

Analisando detidamente o acórdão hostilizado e as razões recursais, verifico que a pretensão dos embargantes não merece prosperar.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

No caso em apreço, a
ratio decidendi
que ampara o desprovimento do recurso é a ausência de quaisquer desses vícios no julgado.

O acórdão id 17430574 enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas pela parte apelante, concluindo que a mera flutuação de índices inflacionários (IGP-M) não autoriza a revisão contratual por onerosidade excessiva, mormente quando se trata de risco previsível inerente aos contratos imobiliários de longo prazo.

A alegação de omissão quanto à análise das condições pessoais dos autores (saúde e desemprego) e da pandemia não se sustenta. O Colegiado assentou que, embora tais fatos sejam lamentáveis, eles não possuem o condão de anular cláusulas livremente pactuadas e em conformidade com o mercado, inexistindo prova de que a Embargada tenha auferido vantagem exagerada em detrimento dos consumidores.

Resta claro, portanto, que o inconformismo dos embargantes revela nítido intuito de rediscussão da matéria, finalidade para a qual os aclaratórios são via manifestamente inadequada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos como se fossem quesitos, bastando que fundamente sua decisão. Nesse sentido:

"O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Ademais, no que tange ao alegado cerceamento de defesa por falta de análise exaustiva de teses concisas, reitero o entendimento da Corte Cidadã:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. [...] Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Assim, não padecendo o julgado de vício, fica evidente a mera irresignação dos embargantes com a conclusão do julgamento. As razões que levaram esta Corte ao desprovimento do apelo foram devidamente explicitadas, devendo a parte irresignada valer-se das vias recursais apropriadas para manifestar seu inconformismo.

Pelo exposto, à luz da fundamentação expendida, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.